Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-57.2021.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003147-57.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA VANESSA BAUMANN - CPF: 006.373.161-42 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PARÂMETRO
S

PARA
LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA
M
NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
À
COISA JULGADA MATERIAL.
MUNICÍPIO DE SINOP.
ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO.
BASE DE CÁLCULO.TERMO FINAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Não

há

violação
da
coisa

julgada
material
quando

a
base de
cálculo
e o
termo
final do
adicional
de
antiguidade
e
merecimento

não

consta
m
da
sentença
e
são

fixados

pelo juiz quando do seu
cumprimento
.

2.
Os

Servidores

Públicos
do
Município
de Sinop
possuem

direito

ao

Adicional
de
Antiguidade
e
Merecimento
no percentual de 2% a
cada

ano
de
trabalho
,
sobre
o
salário

inicial
da
carreira
(art. 17, § 6º, da Lei 568/1999)
,

até
a
sua

revogação
corrida
em
26/11/2012 (Lei 1.737/2012).

Para o
cálculo
do
adicional

deve
ser
considerado
o
salário

inicial
da
carreira
,
sem

acréscimo
de
nenhum
outro
benefício

pecuniário
, porém garantida a irredutibilidade dos vencimentos
.
Interpretar
de forma
contrária
viola o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, que
veda
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

3.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

4.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
, fixados em R$500,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003147-57.2021.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
DE SINOP

Recorrente
:

PAULA VANESSA BAUMANN

Recorrido
:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

PAULA VANESSA BAUMANN

ajuizou

reclamação

em
face
do
MUNICIPIO DE SINOP
.

Na sentença que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo a quo
concluiu
que: a) a evolução dopercentual do adicional por antiguidade e merecimento deve
se
restringir
a
25/11/2012; b) a base de cálculo deve ser o salário inicial, sem qualquer acréscimo; c) deve ser observado o prazo prescricional; d) os juros e correção monetária devem observar o tema 905 do STJ. A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente, reconhecendo o excesso de execução.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 164557593
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) deve
ser
respeitada a coisa julgada e a sentença
proferida no processo de conhecimento

não pode ser modificada na
fase de cumprimento
; b) a sentença da fase de cumprimento limitou o direito da parte reclamante à 21/12/2011 e determinou que fosse utilizado indevidamente como base de cálculo o salário base; b) deve ser observado o princípio da irredutibilidade salarial; c) inexiste excesso de execução. Requereu o provimento do recurso para reconhecer como corret
a
a liquidação da sentença.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID156794663/PJe2.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Respeito
à
coisa

julgada
.

A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
,
nos

termos
do
artigo
502 do CPC.

Nesse
sentido
:

(...) 2.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
.(N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 3.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
.
(N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022)

Em
análise
do
caso

concreto
e com base no
teor
da
sentença

transitada

em

julgada
,
objeto
do
cumprimento

em

questão
,
constata
-se que
a base de
cálculo
do
adicional
de
antiguidade
e
merecimento
e o
termo
final do
direito

não

consta
m do título executivo judicial
,
razão
pela qual a
fixação

destes

parâmetros

pelo juiz, quando d
o
cumprimento
d
a

sentença
,

não

representa

violação

à

coisa

julgada
.

Em
igual

sentido
:

(...)
Não

há

violação
à
coisa

julgada

quando
a
decisão

proferida

na

impugnação

ao

cumprimento
da
sentença
,
não

destoa
do que
consta
do
título

executivo
judicial
transitado

em

julgado
. (...)
(N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 29/10/2023)

(...) 1. “
Não

há

violação
à
coisa

julgada

quando
a
decisão
,
proferida

na

impugnação

ao

cumprimento
da
sentença
,
não

destoa

ao
que
consta
do
título

executivo
judicial
transitado

em

julgado
”.
(N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 19/09/2023).(N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)

Inclusive, o que a sentença recorrida fez foi
apenas
aplicar o entendimento do e. TJMT ao caso concreto, segundo o qual
“o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012”.

Esse também tem sido o entendimento adotado por esta Turma Recursal
, conforme se detalhará no tópico seguinte.

Portanto
,
não

há

violação
da
coisa

julgada

n
a
fixação
da
base de
cálculo da liquidação de sentença e d o termo
final do
direito
,
quando

não

há

menção

desses parâmetros
no
título

executivo
, estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento do e. TJMT e desta Turma Recursal quanto à matéria
.

Adicional
de
Antiguidade
e
Merecimento
.

O Quadro de Cargos e
Salários
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de Sinop é
regulamentado
pela Lei Municipal
568/1999.

Quanto
ao

Adicional
de
Antiguidade
e
Merecimento
,
estava

previsto
no
artigo
17, § 6º,
que

assegurava

aos

servidores

públicos
o
direito

ao

acréscimo
e 2%
(dois por cento)
a
cada

ano
de
trabalho
, tendo
como
base o
salário

inicial
.

Todavia
, o
artigo
17
foi

revogado
pela Lei 1.737/2012,
cessando
o
direito

ao

adicional
a
partir
da
publicação
da lei
revogadora
(26/11/2012).

Esse é
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPIO DE SINOP - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ
A
ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Trata
-se de
cumprimento
de
sentença

em

virtude
de
ação
de
cobrança

proposta

em
face do
Município
de Sinop/MT,
postulando
o
pagamento
de
gratificação

por

antiguidade
e
merecimento
(
artigo
7º e
seguintes
da Lei Municipal nº 663/2001),
na
base de 2% (
dois

por
cento)
por

ano
de
efetivo

exercício
,
sobre
o
salário
base, com
reflexo
no 13º
salário
e
férias

mês
a
mês
.
2.
Analisando

os
autos,
entendo
que
a

evolução
do percentual do
adicional

por

antiguidade
e
merecimento

instituído
pela Lei Municipal
nº
663/2001
restringe
-se à 25/11/2012,
quando

então

seus

efeitos

foram

ceifados

em

consequência
de
sua

revogação
.
3.
Constata
-se que
o

benefício
da
gratificação

só

foi

revogado
a
partir
da Lei nº 1.737/2012,
publicada

em
26/11/2012, que, entre outros,
em

seu

artigo
3º,
revogou

todo
o
Capítulo
VI da Lei nº 568/99, o qual
dispunha

sobre
a
Progressão

Funcional
,
compreendendo
do
artigo
16
ao
31,
razão
pela qual a
progressão
, com base
na

tabela

implementada
pela Lei nº 663/2001,
produziu

seus

efeitos

tão-somente

até
25/11/2012.
4. No que se
refere
à base de
cálculo
para o
cômputo
do
adicional

por
tempo de
serviço
e
merecimento
ser o
salário

inicial

sem

qualquer

acréscimo

pecuniário
,
observa
-se que
o

regramento
da Lei
nº
. 568/99, que
dispõe

sobre
o
quadro
de cargos e
salários
da
Prefeitura
Municipal de Sinop,
estabelece
que
os

coeficientes
das
gratificações

relativas
à
progressão

funcional
a
serem

aplicados

serão

sobre
o
salário

inicial
para
cálculo
da
remuneração
dos
servidores

efetivos
.
5.
Portanto
, o
adicional
de
merecimento
e
antiguidade
da
parte

Autora

incide

sobre
o
salário

inicial
e NÃO
sobre
o
salário
-base.
(...)
(N.U 1002978-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)
.

Quanto à base de
cálculo
do
referido

adicional
,

não

há

dúvida
que
deve
ser
utilizado
o
salário

inicial
da
carreira
,
sem

acréscimo
de n
enh
um outro
benefício

pecuniário
.

A

interpretação
de forma
contrária
,
violaria
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, pois
é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

A
propósito
,
temos

vários

precedentes
no STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
Servidores

Públicos
, de
acordo
com o art. 37, XIV da CF. Assim,
uma

gratificação

ou

adicional

não

podem

ter

como
base de
cálculo
o
vencimento

básico

acrescido
de
outras

vantagens

remuneratórias
,
mesmo
que
incorporadas
, de forma
a

evitar
o
indesejado
bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2.
Agravo
Interno dos Particulares a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

est
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMPUS REGIT ACTUM. MUNICÍPIO DE SINOP. GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. VIGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico
do
servidor

público
,
desde
que
respeitada

a

irredutibilidade
de
vencimentos
.
Precedentes
no STF e STJ (STF RE 656982
AgR
e STJ
AgInt

nos

EDcl
no RMS n. 47.272/PRSTJ). 2.
Os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou
no
momento

em
que
foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.
Precedentes
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC).
3. A
Gratificação
de
Antiguidade
e
Merecimento
,
assegurada
pela Lei Municipal de Sinop 568/99,
parcialmente

revogada
pela Lei 663/2001,
vigorou

até
25/11/2012,
quando

foi

revogada
pela Lei 1.737/2012.
4. A base de
cálculo
da
Gratificação

de
Antiguidade
e
Merecimento
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de Sinop é o
salário

inicial
,
nos

termos
do
artigo
17, § 6º, da Lei 568/1999.
5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.
(N.U 1012852-21.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Portanto
, o
adicional

antiguidade
e
merecimento

deve
ser
calculado
com base no
salário

inicial
da
carreira
,
respeitando
,
naturalmente
,
a

irredutibilidade

salarial
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas

nego
-lhe provimento,
tão somente
enfatizando a necessidade de
, nos cálculos,

obse
r
var
-se
a
irredutibilidade salarial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
não
provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente
nas
custas
processuais
e honorários advocatícios
, fixados em
R$500,00, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023